Tribunal: TJMT
Processo: 0045122-13.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0045122-13.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MATEUS FINGER SAVIAN - CPF: 047.488.266-73 (APELANTE), MAURICIO MAURO THOMMEN - CPF: 346.509.031-49 (ADVOGADO), MARIA TEREZINHA FONTES DE OLIVEIRA - CPF: 207.783.681-49 (APELADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (ADVOGADO), FRANCISCO MORAES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 109.120.101-34 (APELADO), FRANCISCO MORAES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 109.120.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (ADVOGADO), MATEUS FINGER SAVIAN - CPF: 047.488.266-73 (ADVOGADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA TEREZINHA FONTES DE OLIVEIRA (APELADO), MARIA TEREZINHA FONTES DE OLIVEIRA - CPF: 207.783.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (APELANTE), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (APELADO), MATEUS FINGER SAVIAN - CPF: 047.488.266-73 (ADVOGADO), MATEUS FINGER SAVIAN - CPF: 047.488.266-73 (APELADO), MAURICIO MAURO THOMMEN - CPF: 346.509.031-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA TEREZINHA FONTES DE OLIVEIRA (APELANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VISANDO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE FORAM ACOLHIDOS – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EQUIVOCADAMENTE FORMULADO NO BOJO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE FOI RECONHECIDA NULA – PROCEDIMENTO ERRÔNEO – EXTINÇÃO DA DEMANDA – PRETENSÃO DO APELANTE QUE OCORRA A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação por litigância de má fé requer a demonstração de que a parte tenha atuado com dolo ou com a intensão de causar prejuízo à parte adversa, não havendo falar em litigância de má fé quando a parte tenha adotado procedimento equivocada da busca de eventuais direitos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0045122-13-2012

APELANTE: MATEUS FINGER SAVIAN

APELADA: ESPÓLIO DE MARIA TEREZINHA FONTES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Mateus Finger Savian
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que declarou a nulidade dos atos processuais a partir do ID 104274006 nos termos da sentença proferida nos Autos 0033249-79-2013 e julgou extinta a presente execução de título extrajudicial.

Nas razões recursais o Apelante alega que ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial objetivando a cobrança de honorários advocatícios contratuais, sendo que a parte ex adversa apresentou embargos à execução que foram acolhidos.

Assevera que a Apelada ingressou com pedido de cumprimento de sentença no bojo da ação de execução sobrevindo a sentença ora recorrida que, no entanto,

deixou de condenar condenação a parte
ex
adversa por litigância de má fé e embora tenha proposto embargos de declaração estes foram desprovidos.

Sustenta que a sentença deve ser reformada para condenar a Apelada por litigância de má fé (artigos 71,80 e 81 do CPC).

Alega que no caso concreto, a Apelada se utilizou da presente demanda para obter objeto ilegal, qual seja o enriquecimento ilícito, provocando incidente manifestamente infundado, qual seja o presente cumprimento de sentença, enquadrando-se no artigo 80, incisos III e VI, do CPC, visto que já está em trâmite um pedido de cumprimento de sentença, iniciado pela Apelada, nos autos dos embargos à execução, nº 0033249-79.2013.8.11.0041.

Sustenta que
a pretensão de cumprimento de sentença apresentado nos autos dos Embargos à Execução se monstra coerente, visto que a sentença que condenou a parte em sucumbência foi proferida naqueles autos, porém,

ealizar o mesmo pedido de cumprimento de sentença nesses autos, de execução com base naquela sentença proferida nos autos nos embargos à execução viola o dever da parte de não formular pretensão destituída de fundamento, estando ciente desse fato. (art. 77, III, do CPC).

Assevera existência de má fé da recorrida, cabendo a sua condenação na forma do artigo 81 caput do CPC.

Nas contrarrazões a parte Apelada sustenta que o Recorrente assevera que houve omissão na sentença ao deixar de condenar a mesma por litigância de má fé, argumentando que o caso se trata de cumprimento de sentença de sucumbência em que a credora é patrona da executada e está cobrança a sucumbência, tendo em vista que a parte executada ingressou com embargos à execução n.
0033249-79.2013.8.11.0041 que foram acolhidos.

Alega que a parte executada entrou com pedido de indeferimento do cumprimento de sentença, devido ao trâmite do cumprimento de sentença nos autos apartados de Embargos à Execução que está em fase de recurso, nos termos da impugnação apresentada, o que foi acatado pelo juízo na sentença de ID 117441094, e devidamente a acatada pela Exequente.

Afirma a inocorrência de má fé, já que não houve dolo ou culpa da recorrida considerando que equivocadamente ocorreu a conversão da execução em cumprimento de sentença para cobrança de honorários que tramitou até a presente data que em nenhum momento discutia a decisão sentenciada, assim, as alegações de má fé processual levantadas pela parte Exequente não devem prosperar. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023